Tribunal: TJMT
Processo: 1023675-10.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023675-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 790.291.911-04 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
– PROMOÇÃO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32, como ocorreu na hipótese em tela.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dr. Wladys Roberto Freire do Amaral, que nos autos da ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos da exordial, no que tange à sua pretensão de ser guindado da condição de cabo para Terceiro Sargento da Pólícia Militar do Esado de Mato Grosso, e reconheceu a prescrição da pretensão da requerente, bem como condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do requerido, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3º, do CPC/2015.

A apelante narra em sua razões que atingiu os requisitos exigidos para tanto, porém, foi excluído do processo de promoção de cabo para 3ª Sargento da Polícia Militar, requerendo que seja afastada a prescrição de fundo do direito, tendo em vista que o caso em tela está de acordo com a Súmula 85 do STJ.

Assevera que o Estado não juntou nenhum documento impeditivo a promoção da autora e muito menos a negativa de direito, devendo assim ser condenado a retroagir as promoções a 3º SGT PM, a contar de 26 de maio de 2002, bem como a promoção a 2º SGT PM a contar de 26 de maio de 2006 a promoção a 1º SGT PM a contar de 26 de maio de 209 a promoção a Subtenente PM a contar de 26 de maio de 2012, bem como a condenação de verbas salariais, respeitando o prazo prescricional.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos moldes pleiteados no recurso, bem como o deferimento da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as custas, taxas judiciais e honorários

sucumbenciais [id. 1365511 – pág. 01 à 30].

O Estado de Mato Grosso ofertou as contrarrazões, requerendo a revogação da justiça gratuita da apelante, em razão da plena capacidade econômica da parte recorrente em arcar com as custas do processo, pugnando, ao final, pelo

desprovimento do recuso de apelação, bem como pela majoração dos honorários recursais [id. 1365513 – pág. 01 à 07].

A douta Procuradoria de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, em parecer ministerial, absteve-se de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público [id. 103240965].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso, ora apelado, suscitou, em sede de contrarrazões, a revogação da justiça gratuita concedida a apelante
, em razão da plena capacidade econômica dela em arcar com as custas do processo, contudo, sem razão o requerido.

Em que pese os argumentos do apelado, verifica-se pelo próprio holerite juntado no id. 1365515 – pág. 01, que a apelante não obteve aumento significativo para que não seja concedido esse benefício, que inclusive, já foi deferido pelo juízo de primeiro grau, conforme certidão acostada no id. 10294457 – pág - 01, logo,

deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita à apelante.

Quanto ao mérito, verifica-se que a apelante
ajuizou a presente ação ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando ser promovida, por ressarcimento e preterição, à graduação de 3º Sargento PM, a contar de 26 de maio de 2002, bem como à promoção de 2º Sargento PM, a contar de 26 de maio de 2006, a promoção de 1º Sargento PM, a contar de 26 de maio de 2009 e a promoção de Subtenente PM, a contar de 26 de maio de 2012.

Requereu, também, seja garantida a contagem retroativa do tempo de serviço para efeitos de aposentadoria e demais promoções.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, o qual suscitou a preliminar de prescrição do fundo de direito e, no mérito, a improcedência da ação, sob a alegação de que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos para as pretendias promoções, já que não se trata apenas do requisito do tempo (interstício de 04 anos), como alega a autora na inicial.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, em razão do reconhecimento da prescrição.

Inconformada a apelante alega em suas razões que atingiu os requisitos exigidos para a ascenção na carreira militar, porém, foi excluída do processo de promoção de cabo para 3ª Sargento da Polícia Militar, requerendo, por conseguinte, que seja afastada a prescrição de fundo do direito, tendo em vista que o caso em tela está de acordo com a Súmula 85 do STJ.

Pois bem.

O ponto fulcral da questão é analisar se houve a prescrição do fundo do direito da pretensão da parte autora, ora apelante, quanto ao reconhecimento do seu direito retroativo em concorrer a promoção à graduação de 3º, 2º e 1º Sargento da PM/MT, bem como a promoção de Subtenente PM
da carreira militar a qual faz parte, bem como ao recebimento de verbas salariais.

Antes de adentramos propriamente na questão do prazo prescricional, faz-se necessário tecer alguns esclarecimentos, com o fito de afastar a aplicação da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação:
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação.”

É que a questão em debate refere-se à prescrição de fundo de direito, pois o que a parte autora, ora recorrente, almeja é o reconhecimento do seu direito retroativo a promoção à graduação de 3º, 2º e 1º Sargento da PM/MT, bem como a promoção de Subtenente PM.

Logo, a recorrente pretende lograr a revisão de ato já praticado pela administração pública, sendo o pagamento das diferenças entre as parcelas pagas e as devidas mera consequência do deferimento do pedido de promoção.

Vale registrar que quando se fala em fundo de direito, discute-se o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem a base do pedido. Logo, não se aplica ao presente caso a Súmula 85/STJ, que se refere apenas a prestações de trato sucessivo.

Destaca-se que o referido entendimento já foi consagrado no julgamento do REsp 1.073.976/RS, julgado sob a sistemática do recursos repetitivos,
in verbis:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido."
(REsp 1.073.976/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 26.11.2008, DJe 6.4.2009).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MILITARES. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária na qual os autores requerem a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, para que seja retificada a data de suas promoções, respeitando o interstício mínimo de dois anos, e que sejam promovidos ao posto e graduação de capitão. Como consequência, pleiteiam o pagamento das diferenças entre as parcelas pagas e as efetivamente devidas.

2. Quanto ao Pedido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a competência para julgamento do referido pedido é dos tribunais de segundo grau. O inciso III do § 4º do art. 942 do CPC/2015, quando faz referência à palavra "tribunais", deve ser interpretado como as instâncias ordinárias competentes para o julgamento da Apelação, ou seja, os Tribunais de Justiça e o Tribunais Regionais Federais, e não as instâncias extraordinárias.

3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, nos casos em que se pretende rever ato de reforma de militar com sua promoção a um posto superior na carreira e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 4. Agravo Interno não provido
. (STJ, AgInt na PET no REsp 1577870 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Julgado em 15/12/2016, Publicado em 06/03/2017).

Como bem posto pelo sentenciante,
“É sabido e consabido que nas ações judiciais onde há pedido declaratório, como o reconhecimento do direito às promoções, não se pode falar em relação de trato sucessivo, já que se faz necessário o prévio reconhecimento da procedência ou não do pedido declaratório, não sendo o caso exclusivamente de cobrança, onde o direito já estaria reconhecido e, ai sim, existiria a renovação do direito ao recebimento dos valores a cada dia”.

Como se vê no caso dos autos, a parte autora/apelante objetiva a sua ascenção na carreira, sendo que ingressou na corporação em 07.06.1994 (Boletim Interno 4516871), sendo promovida a Cabo PM em 08.06.1998 (Boletim Interno n. 1082 4516875), permanecendo na referida graduação por mais de 15 (quinze) anos, quando logrou a sua promoção para 3º Sargento em 25.09.2013.

Enfatiza que deveria ter sido promovida para 3º Sargento em 26 de maio de 2002, o que implicaria nas promoções subsequentes em 2º Sargento PM, a contar de 26 de maio de 2006, 1º Sargento PM, a contar de 26 de maio de 2009 e Sutenente PM, a contar de 26 de maio de 2012.

Contudo, conforme se verifica dos documentos que instruíram os autos, a apelante manteve-se inerte desde 26.05.2002, quando deveria ter provocado a Administração Pública para realizar a sua promoção ao cargo de 3º Sargento PM, o que não fez, demonstrando a inércia e o início do prazo prescricional para ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública.

Assim, diante desse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pela parte autora.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. LEI 7.2891984. LEI FEDERAL COM STATUS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280 STF. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.

(...) 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.91032
. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6112013; EDcl nos EAREsp 305.543PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5122013. 3. Agravo regimental não provido
.". (STJ. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 359.853 - DF. Relator: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. Data de julgamento: 10/06/2014)

Ocorre que, a parte autora/apelante somente ajuizou a presente ação em
19.12.2016

[id. 1365488 – pág.01]
, quando decorridos mais de quatorze anos do surgimento da pretensão [
26/05/2002
], ao passo que não restou comprovado marco interruptivo da prescrição, pois não comprovou que tenha provocado a Administração para realizar as suas promoções no tempo e modo hábil, razão pela qual, resta evidenciado a ocorrência da prescrita da pretensão almejada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados a favor do patro do requerido, fixados de forma equitativa, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85,§§ 2º e 8º do CPC, contudo, suspende-se a exigibilidade de tal cobrança, em face da autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimplí-la, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022